Tribunal: TJMT
Processo: 1012363-24.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012363-24.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Competência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 024.654.301-90 (ADVOGADO), HERIEWERTON SILVANDER DOS REIS - CPF: 853.426.291-87 (AGRAVANTE), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), ALAMEDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 22.506.534/0001-27 (AGRAVADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), BRUNO JIVAGO BUDNY - CPF: 001.051.891-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA – DEMANDA QUE SE ASSENTA SOBRE DIREITO PESSOAL – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO QUE DEVE SER PRESERVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A ação manejada pelo agravante não se qualifica como demanda atinente a direito real, mas, sim, pessoal, de modo que o foro competente para processar e julgar e referida demanda é aquele convencionado pelas partes.

II - Acerca da questão esgrimada, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento “segundo o qual, as ações em que se postulam a anulação de contrato de promessa de compra e venda de imóvel (mesmo que cumulada com reintegração de posse), assentam-se em direito pessoal, o que afasta a incidência da regra prevista no art. 47, do NCPC (art. 95 do CPC/73).

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por HERIEWERTON SILVANDER DOS REIS, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores, Nulidade de Cláusulas e Indenização por Danos Morais de nº 1022525-23.2018.8.11.0041, ajuizada em face de ALAMEDA EMPREENDIMENTOS IMIBILIÁRIOS LTDA, declinou da competência e determinou a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Sinop/MT.

Para tanto, aduz o agravante que a ação originária não discute direito relativo à posse ou à propriedade, mas, sim, à rescisão do negócio jurídico e à devolução de valores com pedido de indenização por danos morais, razão pela qual deve ser aplicado ao caso o art. 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê o ajuizamento da demanda no domicílio do autor.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal em discussão diz respeito à decisão que, em razão do foro de domicílio do réu e o de eleição, concernente ao contrato de compra e venda de imóvel, declinou da competência e determinou a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Sinop/MT.

O agravante defende que a questão discutida nos autos deve ser discutida com base nas normas consumeristas, razão pela qual, deve ser mitigada a cláusula de eleição de foro, em favor do domicílio do autor, na condição de consumidor.

Apesar da irresignação, razão não assiste ao agravante.

É que, a despeito da hipossuficiência alegada, não há nada que inquine o foro de eleição constante no contrato firmado entre as partes.

A ação manejada pelo agravante não se qualifica como demanda atinente a direito real, mas, sim, pessoal, de modo que o foro competente para processar e julgar e referida demanda é aquele convencionado pelas partes.

Acerca da questão esgrimada, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento “segundo o qual, as ações em que se postulam a anulação de contrato de promessa de compra e venda de imóvel (mesmo que cumulada com reintegração de posse), assentam-se em direito pessoal”.

Assim, como cediço, o foro competente para processar e julgar tais demandas é o do domicílio do réu ou o de eleição, caso tenha sido convencionado”, conforme bem consignou o ilustre Ministro Marco Buzzi, Relator da Decisão Monocrática proferida no Conflito de Competência de nº. 151049 – GO.

Nesse sentido, importa destacar outros precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REQUERIMENTO DE ANOTAÇÃO DO FEITO NO REGISTRO PÚBLICO. PREVALÊNCIA DO FORO DE ELEIÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. A demanda que postula a rescisão do contrato tem natureza pessoal, e não real, daí prevalecer o foro de eleição. Precedente. 2. Na hipótese dos autos, discute-se a rescisão do contrato de compra e venda de bem imóvel, por falta de pagamento, com requerimento de anotação no registro público, de caráter pessoal. 3. Agravo interno provido, para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no REsp 1296217/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 27/04/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. REGRA DO ART. 95 DO CPC/1973 AFASTADA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A ação de resolução de compromisso de compra e venda assenta-se em direito pessoal, não atraindo, assim, a regra de competência absoluta insculpida no art. 95 do CPC. (...) Na eleição de foro, tal circunstância não impede seja a ação intentada no domicílio do réu, inexistente alegação comprovada de prejuízo" (REsp 1433066/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/05/2014, DJe 02/06/2014) 2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1114244/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017)

Assim, deve ser mantida decisão de base que declinou da competência em favor do Juízo da Comarca de Sinop-MT, conforme foro eleito em contrato aviado pelas partes.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020